Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-16.2016.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-16.2016.8.14.0082

APELANTE: AILTON FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a licitude da prova obtida por meio de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, com eventual reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada lícita, pois se baseou em denúncia anônima especificada, corroborada por elementos concretos obtidos em diligência configurando situação de flagrante.

4. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos sob contraditório, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do tráfico, conforme precedentes do STJ que reconhecem a validade autônoma de tais testemunhos quando não infirmados por prova em contrário.

5. A tese de desclassificação para uso próprio não se sustenta, dada a quantidade e das drogas apreendidas e ausência de prova do uso exclusivo, o que afasta o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A pena-base foi arbitrada em 8 anos com base em fundamentação genérica e inidônea quanto à culpabilidade, consequências e motivos, contrariando a Súmula n. 17/TJPA. Por isso, a pena foi redimensionada para 5 anos na primeira fase.

7. Foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, considerando a quantidade e natureza das drogas, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP), fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima especificada e fundadas razões 2. Os depoimentos de policiais em juízo, quando firmes e não contrariados por outras provas, são suficientes para sustentar condenação por tráfico. 3. A ausência de comprovação do uso exclusivo da droga impede a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. 4. A dosimetria da pena deve ser concretamente fundamentada, sendo vedado o uso de justificativas genéricas. 5. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau mínimo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, §§ 1º e 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.699.159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025; TJDFT, APR nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR nº 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ailton Ferreira de Carvalho apela de sentença do Juízo da Comarca de Colares/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19543896).

O recorrente pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, além de obtido mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, postula pelo redimensionamento da pena base para o patamar mínimo, além da aplicação da redutora do tráfico privilegiado à fração de 2/3 (ID 19543913).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19543917), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 22728956).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para acolher a tese de ilicitude de prova das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se o depoimento do policial EDVALDO DE MATOS TORRES, agente que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente:

que estava de Ronda por este município de Colares/PA, juntamente com sua GU, composta pelo SD ELIAS e CB Almeida J., q
uando recebeu uma Denúncia Anônima, indicando que havia um nacional que atendia pela alcunha de “BIELA” e que estaria comercializando produtos entorpecentes em uma residência na comunidade de Genipuba da Laura, zona rural de Colares que esta residência seria localizada na rua Nª Sª da Conceição; QUE, diligenciou até o local indicado e localizou em frente da residência e identificou um nacional citado na denúncia anônima, o qual souberam tratar do nacional AILTON FERREIRA DE CARVALHO, VULGO “BIELA”
, abordaram-no pedindo permissão para revista – e depois pediram permissão para revistar a residência –, no interior desta foi encontrado os seguintes produtos, o que provavelmente são Entorpecentes: 04 (QUATRO) EMBALAGENS PLÁSTICAS DE COR TRANSPARENTE CONHECIDA POR 1/2 25), DE UMA SUBSTANCIA PASTOSA ANÁLOGA A DROGA CONHECIDA POR PASTA BASE DE COCAINA .17 (dezessete) EMBALAGENS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE UMA SUBSTANCIA PASTOSA ANÁLOGA A DROGA CONHECIDA POR PASTA BASE DE COCAINA, 05 (CINCO) EMBALAGENS PLÁSTICAS DE UMA SUBSTANCIA PASTOSA EM FORMA DE PEDRA ( OXI ), ANALOGA AO OXI (BORRA DE COCAINA), 28 (VINTE E OITO) EM BALAGENS EM PAPEL ALUMINIO DE UMA SUBSTANCIA PASTOSA EM FORMA DE PEDRA ( OXI ), ANALOGA AO OXI (BORRA DE COCAINA) e UM ROLO DE PAPEL ALUMINIO JÁ UTILIZADO; QUE o NACIONAL AILTON FERREIRA DE CARVALHO, VULGO “BIELA”, TAMBÉM TINHA EM POSSE VALOR DE R$ 53,25 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS); QUE, o nacional Ailton Ferreira de Carvalho, não assumiu que o produto encontrado em sua residência era de sua propriedade e que estava vendendo a usuários ; disse que já esteve preso anteriormente por TRÁFICO E QUE ESTAVA EM LIBERDADE CONDICIONAL ; foi dada voz de prisão ao referido nacional pelo delito de TRÁFICO e foi conduzido até esta Delegacia de Polícia Civil, para as providências pertinentes. (ID 19543813
)

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, no caso dos autos, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, também inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 19543811 - Pág. 6), laudo provisório (19543812 - Pág. 3) e laudo toxicológico definitivo n. 2016.02.000939-QUI (ID 19543886 - Pág. 4), que atestou que as 54 embalagens apreendidas na posse do acusado continham cocaína.

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o oportunidade em que os policiais EDVALDO MATOS TORRES, ELIAS CHARLES FIGUEIREDO DA SILVA e GUILHERME ALMEIDA DA SILVA relataram ter chegado até o apelante por meio de denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Durante a abordagem, o réu confessou ser o proprietário da substância entorpecente apreendida em sua residência, onde foram localizadas diversas porções de cocaína, inclusive pasta base armazenada na geladeira. A entrada no imóvel foi franqueada pelo próprio acusado, que confirmou a destinação comercial da droga. Os policiais também destacaram denúncias anteriores envolvendo o local como ponto de tráfico e o reconhecimento do réu por moradores como responsável pela atividade ilícita (ID 19543896, pág. 3).

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por fim, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do cálculo dosimétrico
, cuja fundamentação foi desenvolvida pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

1. DOSIMETRIA DA PENA Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em conjunto.

1.Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Negativa.

2.Antecedentes: É réu primário. Não possui condenação transitada em julgada. Positiva.

3.Conduta social: Não há o que se auferir com o que se consta nos autos. Neutra.

4.Personalidade: normal. Neutra.

5.Motivos: busca de auferir lucro fácil. Negativa.

6.Circunstâncias: as normais para o caso, a posse de substâncias entorpecentes de uso proibido. Neutra.

7.Consequências: causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa.

8.Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra.

9.Grau de reprovação: médio. Neutra.

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Como houve 03 (três) circunstâncias negativas, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – 20 de junho de 2016, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

2ª Fase: Ausentes outras agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a condição econômica do réu.

3ª Fase: Não havendo outras causas modificadoras da pena na segunda ou terceira fase de aplicação, torno-a definitiva a pena em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos - 20 de junho de 2016, devidamente atualizados.

Considero tal pena aplicada como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Considero tal pena aplicada como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. (ID 19543897, pág. 2
)

Na espécie, o juízo considerou como desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, consequências e motivos do crime, todos mediante fundamentação genérica e inidônea, contrariando a Súmula n. 17/TJPA, segundo a qual a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Além disso, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 deve incidir no patamar mínimo de 1/6, por melhor refletir a gravidade concreta da conduta.

Prevalece, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non
bis in idem
” (
AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/6/2025), hipótese retratada nos autos.

À vista dessas considerações, redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo o mesmo
quantum
na segunda fase do cálculo dosimétrico, considerando a ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento, reconheço a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 à fração de 1/6, estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025